Tribunal: TJMT
Processo: 1018894-95.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018894-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ILHAS CANARIAS EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO SPE LTDA - CNPJ: 28.519.757/0001-05 (EMBARGANTE), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO), MARIA JULIANI DE MATTOS AMARAL - CPF: 056.952.461-05 (EMBARGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO TESTE DE PERCUSSÃO, À AMPLITUDE TÉRMICA COMO FORÇA MAIOR, AO CONFLITO NORMATIVO ENTRE O ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL E A ABNT NBR 15575, E À CULPA CONCORRENTE. MATÉRIAS ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela apelante incorporadora vencida contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de parcial procedência da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a responsabilidade objetiva da construtora por vícios construtivos decorrentes do desplacamento de revestimento cerâmico.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente da consumidora;
(
ii
)
o prequestionamento dos artigos 393, 618 e 945 do Código Civil, bem como dos artigos 12, § 3º, e 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar as impugnações ao laudo pericial sem examinar especificamente o resultado do teste de percussão;
(
ii
)
examinar se houve omissão quanto à amplitude térmica como excludente de responsabilidade;
(
iii
)
aferir se houve omissão quanto ao conflito entre a norma geral e a norma técnica específica e à tese de decadência; e
(
iv
)
verificar se houve omissão quanto à culpa concorrente pela falta de manutenção do rejunte.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do C
PC
, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisu
m
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e os dados técnicos do laudo pericial ou entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

6. O órgão julgador não é obrigado a refutar individualmente cada argumento ou dado técnico deduzido pela parte
;
basta que adote fundamento suficiente para a conclusão adotada.

7. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de amplitude térmica como excludente de responsabilidade e a repele pela ausência de prova de sua ocorrência como causa determinante dos vícios.

8. Não há omissão quanto ao conflito entre a norma geral de garantia legal e a norma técnica específica de desempenho quando o acórdão fundamenta a prevalência da garantia quinquenal por sua natureza cogente e pela amplitude dos vícios que afetam a habitabilidade e a segurança do imóvel.

9. Não há omissão quanto à culpa concorrente quando o acórdão afasta o argumento da falta de manutenção do rejunte com fundamento técnico específico
e esclarece
que o rejunte é elemento de vedação das juntas, e não agente de fixação do revestimento cerâmico.

10. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados, por aplicação do art. 1.025 do C
PC
, independentemente do acolhimento do recurso.

IV
.
DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 393, 618 e 945; CDC,
arts
. 12, § 3º, e 26, II; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
n. 2.145.600/RS, REsp n. 2.109.464/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante requerida,
ILHAS CANÁRIAS EMPREENDIMENTO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA
., contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve a sentença de parcial procedência da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
M
ARIA JULIANI DE MATTOS AMARAL
, na qual se reconheceu a responsabilidade da
incorporador
a por vícios construtivos decorrentes do desplacamento de revestimento cerâmico.

Na
origem
, a
requerente
alegou ter adquirido da requerida imóvel situado no Residencial Ilhas Canárias, lote 09 da quadra 06, com entrega realizada em
27
/
junh
o/201
8
, e que, após o recebimento do bem, surgiram desplacamentos de revestimento cerâmico em áreas internas da residência, especialmente sala, cozinha e corredor
(id. 344147374)
.

Realizada perícia técnica, o laudo concluiu pela existência de falhas executivas no assentamento cerâmico, com indicação de ausência de dupla colagem, não quebra dos cordões de argamassa e aplicação cruzada inadequada, estimando o custo dos reparos em R$ 4.472,35
(id. 344147864)
.

A
sentença
julgou parcialmente procedentes os pedido
s da petição inicial para determinar
que a incorporadora realizasse os serviços de correção no imóvel, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00
(id. 344147886)
.

Interposta apelação pela requerida, esta Câmara negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios para 17% sobre o valor do proveito econômico obtido
(ids. 344147887 e 360115366)
.

Nos presentes
embargos
de declaração
, a incorporadora sustenta, inicialmente, omissão e contradição quanto ao teste de percussão
(id. 360892396)
.

Afirma que o próprio perito teria identificado som cavo em apenas uma peça cerâmica, percentual inferior a 1% do total, o que seria incompatível com a conclusão de falha generalizada na execução do assentamento.

Aduz, ainda, omissão quanto à tese de força maior decorrente da amplitude térmica característica de Cuiabá/MT, que, segundo afirma, provocaria dilatação e retração do substrato, com rompimento do nexo causal entre a execução da obra e o desplacamento do revestimento.

Suscita,
ainda
, omissão quanto ao alegado conflito entre o art
igo
618 do Código Civil e a ABNT NBR 15575, que prevê prazo de garantia de dois anos para o sistema de revestimento cerâmico.

Defende que o prazo normativo havia expirado e que, por isso, deveria ser reconhecida a decadência, nos termos do art
igo
26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, aponta omissão quanto à culpa concorrente da consumidora,
sob
o argumento de que não teria realizado manutenção do rejunte, circunstância que, em sua ótica, teria contribuído para a degradação do sistema de revestimento.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente da consumidora.

Postula, ainda, o prequestionamento dos
art
igos
393, 618 e 945 do Códi
go Civil, 12, § 3º, e 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em
contrarrazões
, a embargada pugna pela rejeição dos
embargos de declaração
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Ilhas Canárias Empreendimento e Incorporação SPE Ltda
. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de parcial procedência d
os pedidos da petição inicial para
determin
ar

a correção dos vícios construtivos decorrentes do desplacamento de revestimento cerâmico no imóvel da
embargad
a.

O recurso não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Cuida-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, que não se destina à reapreciação do conjunto probatório nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte vencida.

Com efeito, a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisu
m
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
n. 2.145.600/RS, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 2ª Seção, julgado em 11/03/2026).

Feita essa delimitação, não se verificam os vícios apontados.

A embargante sustenta, em primeiro lugar, omissão e contradição quanto ao teste de percussão, sob o fundamento de que o laudo pericial teria identificado som cavo em apenas uma peça cerâmica, o que, em sua compreensão, afastaria a conclusão de falha generalizada na execução do assentamento.

O acórdão, contudo, enfrentou a impugnação ao laudo pericial e concluiu que a incorporadora não apresentou contraprova técnica concreta capaz de infirmar as conclusões do perito judicial.

Consta expressamente do voto embargado que alegações desacompanhadas de elementos técnicos idôneos não possuem aptidão para afastar prova pericial regularmente produzida, sobretudo quando o laudo expõe, de forma clara e fundamentada, o percurso analítico que embasa suas conclusões.

Esse fundamento abrange a insurgência relativa ao teste de percussão.

Aliás, o órgão julgador não está obrigado a refutar individualmente cada precedente invocado pela parte, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão, o que inequivocamente ocorreu (STJ, REsp n. 2.109.464/SP, Relator Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 01/12/2025).

Além disso, a alegação da embargante não revela contradição interna do acórdão.

O que se aponta, em verdade, é suposta incompatibilidade entre um dado técnico do laudo e a conclusão pericial acolhida pelo órgão julgador.

Essa discussão diz respeito à valoração da prova técnica, matéria já apreciada no julgamento da apelação e incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Não há, portanto, omissão ou contradição nesse ponto.

Quanto à amplitude térmica, a embargante afirma que o acórdão teria deixado de examinar a tese de força maior, fundada nas variações climáticas de Cuiabá/MT.

A leitura do acórdão afasta a alegação.

O voto embargado analisou expressamente a matéria e consignou que não havia prova de que a amplitude térmica tivesse atuado como causa determinante dos vícios.

Assentou, ainda, que as condições climáticas ordinárias do local de execução da obra devem ser consideradas pela construtora no planejamento e na execução do assentamento cerâmico.

A amplitude térmica de Cuiabá/MT

não configura evento imprevisível ou inevitável apto a romper o nexo causal
, pois se
trata de característica climática conhecida e inerente à localidade, que deve ser prevista por quem assume obrigação técnica de construir imóvel adequado ao uso habitacional.

Logo, a tese de força maior foi enfrentada e rejeitada de forma fundamentada.

A pretensão da embargante, nesse ponto, limita-se à modificação da conclusão adotada, finalidade que não se harmoniza com o art
igo
1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante ao alegado conflito entre o art
igo
618 do Código Civil e a ABNT NBR 15575, também não se constata omissão.

O acórdão embargado delimitou expressamente que a garantia quinquenal prevista no art
igo
618 do Código Civil não se restringe a vícios estruturais ou fundacionais, mas abrange defeitos que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel.

Nessa linha, concluiu que o desplacamento de revestimento cerâmico em área interna da residência, ao expor os moradores a risco de tropeços
, quedas e ferimentos, atrai a incidência da garantia legal.

Também ficou assentado que prazo contratual ou técnico inferior não prevalece sobre a garantia legal de natureza cogente.

A ABNT NBR 15575, ainda que constitua parâmetro técnico relevante para aferição de desempenho e qualidade da edificação, não tem o condão de reduzir o prazo legal de responsabilidade previsto no art
igo
618 do Código Civil, quando constatado vício que repercute na segurança e na habitabilidade do imóvel.

A tese de decadência, fundada na aplicação do prazo de dois anos, foi afastada por consequência lógica da adoção do prazo quinquenal legal.

Não há omissão quando o fundamento adotado pelo acórdão torna incompatível a conclusão pretendida pela parte.

De igual modo,
não prospera a alegação de omissão quanto à culpa concorrente da consumidora pela suposta ausência de manutenção do rejunte.

O acórdão enfrentou a matéria e afastou a tese com fundamento técnico específico, ao assentar que o rejunte atua como elemento de vedação das juntas entre as peças cerâmicas, e não como agente de fixação do revestimento ao substrato.

Dessa forma, a ausência de manutenção do rejunte não foi reconhecida como causa eficiente ou concorrente do desplacamento, sobretudo diante da conclusão pericial de que os vícios decorreram de falhas executivas no assentamento cerâmico.

A embargante, portanto, busca reabrir a discussão sobre o nexo causal e sobre a valoração da prova pericial,
ao pretender

atribuir à conduta da consumidora efeito causal que o acórdão expressamente afastou.

No entanto, o
fato de o acórdão ter adotado conclusão desfavorável à embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade.

No tocante ao prequestionamento dos artigos
393,
618 e
945 do Código Civil e 12, § 3º, e 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, todas as questões subjacentes foram apreciadas pelo acórdão.

De todo modo, por aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados pela embargante.

Ante
o
exposto
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ILHAS CANÁRIAS EMPREENDIMENTO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026